Tribunal: TJBA
Processo: 0520827-35.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520827-35.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA

Advogado(s)
:
PRISCILA VASCONCELOS DE MELLO VIEIRA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: ALICE HELLEN LIMA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
SUZANA MORENA TORRES

ACORDÃO

EMENTA

Direito processual civil e do consumidor. Agravo interno em recurso especial. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Tema 437/STJ. Inocorrência. Desprovimento.

Agravo interno interposto por sociedade hospitalar contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no Tema 437 do STJ, por considerar que o julgamento antecipado da lide não caracterizou cerceamento de defesa. Alegou-se, ainda, suposta inadequação da tese repetitiva ao caso concreto, envolvendo negligência médica por postergação de exame de meningite.

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, em demanda por responsabilidade civil decorrente de suposta negligência médica, constitui cerceamento de defesa, diante da alegada necessidade de produção de provas.

A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 437 do STJ, segundo o qual “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”.

O acórdão recorrido reconheceu a suficiência do conjunto probatório constante dos autos, afastando a necessidade de dilação probatória adicional.

O juízo monocrático atuou como destinatário da prova, nos moldes do art. 370 do CPC/2015, justificando a formação do convencimento com base nos autos.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa. 2. A aplicação do Tema 437 do STJ prescinde de similitude exata dos fatos, desde que observada a identidade jurídica da tese.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370 e 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.114.398/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 25.05.2011 (Tema 437).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0520827-35.2015.8.05.0001, em que figuram como agravante Sociedade Anônima Hospital Aliança e, como agravado Alice Hellen Lima de Carvalho.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.